Tribunal: TJES
Processo: 5017651-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017651-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMAR DE JESUS PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017651-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMAR DE JESUS PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE AFETA TODA A EXECUÇÃO PENAL. IMPROPRIEDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado em favor de condenado no curso da execução penal, visando desconstituir decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana.

A decisão impugnada reconheceu a reincidência específica do paciente em crime hediondo, aplicando os efeitos da reincidência a toda a execução penal, com fixação da fração de 3/5 para progressão de regime.

A defesa sustentou que a decisão violaria os princípios da legalidade e da individualização da pena, por estender os efeitos da reincidência de forma genérica.

Alegou-se a primariedade quanto ao crime hediondo com resultado morte, requerendo a aplicação da fração de 50% (art. 112 da LEP, redação da Lei nº 13.964/2019).

Informou-se que a questão da reincidência já foi discutida em Agravo de Execução regularmente interposto, julgado por esta Corte.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ, por entender inexistente ilegalidade flagrante e tratar-se de sucedâneo recursal inadequado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica reconhecida em uma condenação pode repercutir em toda a execução penal para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A controvérsia acerca da fração aplicável à progressão de regime em razão da reincidência já foi decidida por esta Corte no julgamento de agravo de execução, com trânsito em julgado.

9. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência constitui circunstância de natureza pessoal e, portanto, projeta efeitos sobre toda a execução penal.

10. A documentação constante dos autos evidencia condenações pretéritas por crimes hediondos, justificando a adoção da fração de 60% (3/5) prevista no art. 112 da LEP.

11. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria já examinada em recurso próprio, salvo diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

12. O ato impugnado está amparado em precedentes dos Tribunais Superiores, apresenta fundamentação jurídica suficiente e respeita os princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: A reincidência específica, por se tratar de circunstância pessoal, repercute em toda a execução penal, legitimando a fixação da fração de 3/5 para progressão de regime, sendo incabível habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo diante de manifesta ilegalidade, inocorrente no caso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112, inciso VI, alínea "a";

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – entendimento consolidado quanto à natureza pessoal da reincidência e seus efeitos sobre toda a execução penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de ordem, impetrado em favor de Lucimar de Jesus Pereira, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana, no âmbito da execução penal nº 0012619-29.2007.8.08.0030, por meio da qual foi reconhecida a reincidência específica do paciente em crime hediondo, com a incidência dos efeitos executórios sobre todas as condenações, fixando-se, em razão disso, a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime prisional.

Sustenta a impetração, em síntese, que a decisão da autoridade apontada como coatora violaria o princípio da legalidade e o da individualização da pena, ao estender os efeitos da reincidência a todas as execuções, quando tal circunstância, segundo a defesa, deveria estar vinculada unicamente à condenação em que foi expressamente reconhecida. Alega-se que a reincidência não pode ser aplicada como condição pessoal para toda a execução penal, sob pena de violação à coisa julgada e reformatio in pejus.

Aduz, ainda, que, embora o paciente possua condenação anterior por latrocínio tentado, é primário quanto ao crime hediondo com resultado morte, objeto da execução ora em curso, razão pela qual entende ser aplicável a fração de 50% (metade da pena), conforme previsão do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Defende, assim, a aplicação da norma posterior mais benéfica e invoca o princípio do favor rei diante da existência de conflito aparente de normas.

As razões da defesa destacam também que a decisão que reconheceu a reincidência, como condição pessoal, já foi objeto de Agravo em Execução, regularmente interposto, tendo sido mantida pelo juízo de origem e remetida a esta Corte para apreciação.

Juntadas as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, sob o argumento de que a impetração se apresenta como sucedâneo recursal indevido, diante da existência de recurso próprio regularmente manejado, e ausente qualquer flagrante ilegalidade, que justifique a utilização da via estreita do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017651-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMAR DE JESUS PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

VOTO

Cuidam os autos de
habeas corpus
impetrado em favor de Lucimar de Jesus Pereira, condenado por múltiplos delitos, entre eles crimes hediondos, no âmbito do processo de execução penal nº 0012619-29.2007.8.08.0030, tramitando na 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana. A impetração dirige-se contra ato do juízo da execução que, ao reconhecer a reincidência específica do paciente, determinou a incidência de seus efeitos sobre toda a execução penal, fixando a fração de 3/5 (sessenta por cento), como requisito objetivo para a progressão de regime.

A defesa sustenta, em síntese, que tal decisão representa ofensa à coisa julgada e à individualização da pena, por aplicar a reincidência de forma genérica e ampla, como se fosse uma condição permanente do apenado, quando deveria ser restrita à condenação na qual expressamente constasse seu reconhecimento.

Aduz que o paciente seria primário em relação ao crime hediondo com resultado morte, circunstância que atrairia a fração mais benéfica de 50% prevista no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, conforme alterado pela Lei nº 13.964/2019.

Alega, ainda, que o
habeas corpus
seria o instrumento adequado para corrigir o alegado constrangimento ilegal, ante a gravidade da violação apontada. Em reforço, invoca o princípio do favor rei e a aplicação do postulado da
lex specialis derogat legi generali
, segundo o qual a norma específica (reincidência com resultado morte) deveria prevalecer sobre a regra geral (reincidência genérica em crime hediondo).

Ocorre que a controvérsia suscitada na presente impetração já foi objeto de análise exaustiva por esta 1ª Câmara Criminal nos autos do Agravo de Execução Penal manejado pelo próprio paciente, cujo acórdão restou devidamente proferido e transitado, nos limites do contraditório e da ampla defesa.

Naquela oportunidade, discutiu-se precisamente a aplicação da fração de 3/5 ao paciente com fundamento na reincidência específica em crime hediondo, notadamente em razão das condenações por latrocínio tentado (Ação Penal nº 0004863-56.2000.8.08.0048) e latrocínio consumado (Ação Penal nº 0001614-73.2009.8.08.0051).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência é circunstância de natureza pessoal e, por isso, seus efeitos atingem a totalidade da execução penal, independentemente de estarem expressamente mencionados em cada sentença condenatória.

Não prospera, portanto, a tese defensiva de que o paciente deveria ser considerado primário em relação ao crime hediondo com resultado morte. Ainda que se reconheça a possibilidade de existirem interpretações jurídicas distintas quanto à especialidade das normas do artigo 112 da LEP, não se pode ignorar que a condição de reincidente do paciente foi documentalmente verificada com base em condenações pretéritas transitadas em julgado, o que autoriza, conforme assentado no aresto proferido no agravo, a adoção da fração de 60% para fins de progressão, nos exatos termos da legislação vigente.

Ressalte-se que a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal é medida excepcional, admitida apenas diante de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso em apreço.

Ao revés, o ato apontado como coator encontra amparo em precedentes firmados pelas Cortes Superiores, foi proferido com fundamentação adequada e respeitou os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da individualização da execução penal.

Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta e já decidida a controvérsia por meio de agravo regularmente julgado por este órgão colegiado, impõe-se o não conhecimento do
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.